Tribunal: TJDFT
Processo: 0722869-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722869-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA CAVANI AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Intimado o agravante-autor para, em cinco dias, (i) comprovar por documentação idônea a alegada insuficiência de recursos, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade, art. 99, §2o, do CPC, ou (ii) efetuar o preparo do recurso, ele não se manifestou no prazo concedido. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça ao agravante-autor e intimo-o a efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 20 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora